Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-56.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711205-56.2023.8.07.0018 RECORRENTES: CLEITON ALVES DOS SANTOS E ATHOS MAGNO FREITAS DA SILVA RECORRIDOS: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. CURSO CHOAEM 2023. PARTICIPAÇÃO RESTRITA AOS SUBTENENTES DA ATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PROMOÇÃO POR CRITÉRIOS DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA MILITAR. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. SEGURANÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA. 1. A ascensão dos policiais militares do DF é efetuada não só por antiguidade, mas também por merecimento, consoante previsão expressa do art. 60, § 3o, da Lei 7.289/84 e do art. 6o, II, Lei 12.086/09, cujo critério de seleção observa os princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia militar. 2. Ao dispor sobre as promoções, o legislador buscou assegurar não só o princípio da hierarquia, ao reservar metade das vagas aos militares mais antigos, mas também o primado da eficiência, ao permitir a promoção por merecimento de policial militar intelectualmente mais preparado para as funções de oficialato, ainda que não ocupante do último posto do quadro geral de Praças (Subtenente). Considerando que, na espécie, a convocação para o curso foi feita pelo critério de mérito intelectual, e não antiguidade, a inclusão dos Sargentos encontra respaldo na lei distrital no 12.086/2009, que não fez qualquer distinção entre os Praças que poderão concorrer às vagas ocupadas por mérito intelectual. 3. O tratamento diferenciado dispensado pelo legislador à PMDF e ao CBMDF no âmbito da Lei 12.086/2009, assim como regulação específica do ingresso no CHOAEM no âmbito da Polícia Militar justificam o distinguishing frente à Decisão no 408/2022 do TCDF. 4. A vista de norma específica que autoriza a participação de Primeiro-Sargento no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos - CHOAEM e à observância dos princípios da legalidade, da isonomia e da hierarquia militar, não há que se falar em ilegalidade no ato impugnado, não restando evidenciado o direito líquido e certo pleiteado pelos impetrantes, que não lograram aprovação dentro do número de vagas previsto no Edital do certame. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, aduzindo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 15 do Decreto 88.777/83, requerendo a anulação do Edital no 133/2023 - DGP/PMDF (anexo), o qual, além de convocar nove Subtenentes e três Primeiros-Sargentos, também convocou cinquenta e quatro Segundos-Sargentos para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos da PMDF (CHOAEM/2023), pelo critério de mérito intelectual. Defendem que foram preteridos e, se excluídos os Segundos-Sargentos, estariam dentro das vagas ofertadas. Sustentam que a promoção por saltos depende de previsão legal. Pleiteiam a matrícula no curso de habilitação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado malferimento ao artigo 15 do Decreto 88.777/83, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015